Tribunal: TJSP
Processo: 1109770-04.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão no aresto, em relação ao tópico que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante. De fato, antes do julgamento que materializou o aresto ora embargado, o qual não conheceu do apelo interposto pela embargante, houve regularização da representação processual. A omissão acerca da superveniente regularização da

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão no aresto, em relação ao tópico que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante. De fato, antes do julgamento que materializou o aresto ora embargado, o qual não conheceu do apelo interposto pela embargante, houve regularização da representação processual. A omissão acerca da superveniente regularização da representação processual fica reconhecida e o aresto embargado é integrado com o exame do apelo interposto pela embargante. Higidez do capítulo da sentença que, em relação à adversa CLAMI, reconheceu o ato de concorrência desleal, em razão da exploração desautorizada do nome do designer Geraldo de Barros. Ainda que a parte adversa ou o autor do design não tenham registro de propriedade industrial junto ao INPI, é vedado a utilização comercial do nome de outrem, como o fez a ré/embargante, em detrimento da exclusividade concedida à autora CLAMI. O dever de indenizar é inerente à ilicitude da conduta. Os danos patrimoniais, nos termos dos arts. 209 e 210, da Lei n. 9.279/1996, deverão ser apurados em fase de liquidação, conforme definido na sentença. Dano moral presumido, bem fixado no valor de R$ 20.000,00. Embargos acolhidos, com efeito integrativo, para conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.